Tribunal: TCU
Processo: 004.280/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3817/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.280/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clair Kerkhoff (XXX.768.209-XX); Cleberson Rodrigo Sochodolak (XXX.122.229-XX); Cleomar Padilha dos Santos (XXX.897.999-XX); Cristiano Nascimento (XXX.568.879-XX); Cristina Lopes (XXX.357.219-XX); Felipe Toshimitsu Heggler (XXX.417.769-XX); Floriano Martins (XXX.546.769-XX); Jhonatan Fernandes Juliani (XXX.254.609-XX); Luci Matos Schulka (XXX.253.649-XX); Vera Lucia Canello (XXX.759.099-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.